Tribunal: TCU
Processo: 016.618/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou representação sobre possíveis ilegalidades na Resolução 1.780/2010 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a qual autorizou a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) a aditar contrato de arrendamento para exploração de instalações portuárias, a fim de incorporar terreno contíguo à área inicialmente concedida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1736/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido na Sessão Ordinária de 6/7/2016, por meio do qual o Colegiado apreciou representação da Procuradoria da República na Bahia acerca de possíveis ilegalidades na Resolução 1.780 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 41 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1736/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à Companhia das Docas do Estado da Bahia, informando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso I do art. 169 do RI/TCU.